Tribunal: TJBA
Processo: 8001502-15.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001502-15.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS LEONCIO

Advogado(s)
:
FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA (ART. 485, V, CPC). IDENTIDADE DE PARTES E MODALIDADE CONTRATUAL. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA DISTINTA. CONTRATOS COM NUMERAÇÕES E DATAS DE AVERBAÇÃO DIVERSAS. RELAÇÕES JURÍDICAS AUTÔNOMAS. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIA DE LOURDES DE JESUS LEONCIO contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, por reconhecer litispendência entre a presente ação de conversão de contrato de RMC em empréstimo consignado cumulada com indenização por danos materiais e morais e o processo nº 8001501-30.2024.8.05.0248.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há efetiva tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e o processo paradigma indicado, apta a configurar litispendência e justificar a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da litispendência exige a coexistência da tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do Código de Processo Civil.

4. Na hipótese, embora as demandas envolvam as mesmas partes e a mesma modalidade de crédito (RMC), a presente ação discute o contrato nº 0229015297118, incluído em 26/05/2017, enquanto a ação paradigma (processo nº 8001501-30.2024.8.05.0248) versa sobre o contrato nº 0229015101424, incluído em 09/05/2017.

5. A existência de numerações contratuais distintas e datas de averbação diversas no histórico de créditos do INSS evidencia a autonomia das relações jurídicas, o que afasta a identidade da causa de pedir e, por conseguinte, a litispendência.

6. Precedentes desta Colenda Segunda Câmara Cível em casos análogos envolvendo a mesma instituição financeira apelada confirmam o entendimento de que a diversidade dos números dos contratos afasta a identidade de causa de pedir necessária para a litispendência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A configuração da litispendência exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC. 2. Contratos com numerações e datas de averbação distintas perante o INSS constituem relações jurídicas autônomas, afastando a identidade da causa de pedir próxima necessária ao reconhecimento da litispendência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º, e 485, V; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000024-69.2024.8.05.0248, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, DJE 02/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001502-15.2024.8.05.0248
, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES DE JESUS LEONCIO e como apelada BANCO PAN S.A..

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001502-15.2024.8.05.0248, em que figuram como Apelante MARIA DE LOURDES DE JESUS LEONCIO e como Apelado BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02